Tribunal: TJPA
Processo: 0802289-53.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802289-53.2018.8.14.0040

APELANTE: CLEMILTON DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INCAPACIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.
PROVA ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº. 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. O apelante ajuizou ação ordinária em face do INSS, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, concedendo-lhe auxílio por incapacidade temporária, espécie 31, até seu eventual retorno à atividade laboral, considerando sua capacidade residual apurada, ou até sua efetiva reabilitação profissional.

2. O perito, que é médico do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante. O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o apelante possui redução parcial de sua capacidade laborativa e, embora não possa exercer as atividades anteriormente desempenhadas, poderá ser reabilitado para outras atividades laborativas que não exerçam sobrecarga nos membros superiores e na coluna cervical.

3. O autor não está totalmente incapacitado para o trabalho e pode ser submetido à reabilitação. Logo, não estão atendidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ou seja, não estão satisfeitas as condições previstas no citado art. 42 da Lei nº. 8.213/91.

4. Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Os atestados médicos emitidos em data anterior ao exame pericial não servem para afastar a conclusão do perito, cujos atos gozam da presunção de fé pública.

5. A inexistência de conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do Juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, enseja a mantença da sentença recorrida
.

6. Caso o procedimento de reabilitação reste infrutífero e o autor seja considerado não recuperável, o auxílio por incapacidade temporária poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, em conformidade com o art. 79 do Decreto nº. 3.048/99.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/3/2024 a 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802289-53.2018.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CLEMILTON DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEMILTON DOS SANTOS
(ID 16657976)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada pelo recorrente.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, concedendo-lhe
“AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, espécie 31, retroativo à 18.10.2016 (DIB), até seu eventual retorno à atividade laboral, já que pode ter retornado ao mercado de trabalho, dada sua capacidade residual apurada, ou até sua efetiva reabilitação profissional, a cargo da Autarquia Federal”
.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo, que: a) o laudo pericial conclui pela sua incapacidade parcial e permanente, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos; b) é plenamente cabível sua aposentadoria por invalidez; c) o procedimento de reabilitação profissional não possui eficácia.

Ao final, requer a reforma da sentença, de modo que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional.

Por meio da petição ID 16657980, o INSS informou a implementação do auxílio doença em favor do apelante, bem como o agendamento de avaliação para iniciar a reabilitação profissional determinada na sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 16657984.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, considerando
“o conjunto probatório apresentado pelo Apelante”
(Vide ID 16704885).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O autor pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando, em resumo, que: a) exercia a atividade laborativa de técnico de planejamento e manutenção na Vale S.A.; b) “
é portador de TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA (CID10: M51. 1) + CERVICALGIA (CID10: M54.2) + COMPRESSÃO DAS RAIZES E DOS PLEXOS NERVOSOS NA ESPONDILOSE (CID10: G55.2) + SÍNDROME DO TUNEL DO CARPO (CID10: G56.0) + OUTRAS SINOVITES E TENOSSINOVITES (CID10: M65.8) + SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID10: M75.1) + EPINCONDILITE LATERAL (CID10: M77.1)”
; c) está incapacitado para o trabalho em razão de tais doenças, as quais possuem natureza ocupacional, pois são ocasionadas por
“posturas inadequadas, movimentos bruscos e repetitivos, vibrações, e ritmo de trabalho penoso”
; d) as referidas enfermidades afetam a coluna cervical e os membros superiores.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para conceder, ao autor, o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, espécie 31, retroativo à 18.10.2016 (DIB), até seu eventual retorno à atividade laboral, já que pode ter retornado ao mercado de trabalho, dada sua capacidade residual apurada, ou até sua efetiva reabilitação profissional, a cargo da Autarquia Federal. DIP na data desta decisão: 06.02.2023.

Ressalto que o segurado, convocado para o programa de reabilitação, nos termos do artigo 89 e seguintes da Lei de Planos e Benefícios, se obriga, sob pena suspensão do benefício recebido, a participar do processo, conforme preconiza o artigo 101 da Lei 8213/91.

Tendo em vista o caráter alimentar da prestação e satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, antecipo os efeitos da tutela de urgência, para determinar que o Instituto implante o benefício deferido em até 45 (quarenta e cinco) dias após a intimação desta decisão, sob pena de serem adotadas as medidas coercitivas necessárias ao efetivo cumprimento do decisum (art. 536, §§ 1º e 2º do CPC).

Parcelas retroativas, descontados eventuais valores já recebidos no período, devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do

Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB”. (Grifo nosso).

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

A referida norma, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações previstas no Regime Geral de Previdência Social, referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre as doenças consideradas acidente de trabalho, o art. 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”. (Grifo nosso).

O benefício da aposentadoria por invalidez para os segurados do INSS está previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 16657923 a 16657947 demonstram que o autor possui as doenças elencadas na peça vestibular.

Entretanto, no laudo da perícia judicial realizada em 1º/11/2019 (ID 16657958), consta que:

1)

“O Autor está com sua capacidade laborativa reduzida parcial e permanente para atividades que contenham sobrecarga em membros superiores e coluna cervical”
;

2)

“O Autor está incapacitado para atividades que contenham sobrecarga em membros superiores e coluna cervical, devendo ser reabilitado funcionalmente”
;

3)

“O Autor já realizou diversos tratamentos e ainda está sendo acompanhado, sendo estas condutas adequadas para garantirem uma reabilitação funcional que não contenha sobrecarga em membros superiores e coluna cervical que lhe garanta sua subsistência”
;

4)

“A redução da capacidade laborativa é permanente, mas é passível de reabilitação funcional para atividade que não contenha sobrecarga em membros superiores e coluna cervical. O tempo médio para reabilitação funcional é de um (1) ano com tratamento Ortopédico, fisioterápico e medicamentoso”
;

A conclusão do perito do Juízo foi a seguinte (ID 16657958, p. 7):

“(...)

f)
Conclusão

Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o Autor é portador de Doenças degenerativas e traumáticas em Punhos, Ombros e Coluna cervical, conferindo a ele o estado de redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.

Está inapto para o exercício das atividades anteriormente desempenhadas, mas poderá ser reabilitado funcionalmente para atividades laborativas que lhe garanta a sua subsistência e que não contenha sobrecarga em membros superiores e coluna cervical. Sugerimos um tempo médio para reabilitação funcional de um (1) ano com tratamento Ortopédico, fisioterápico e medicamentoso adequados
”. (Grifo nosso).

O perito, que é médico do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante.

O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o apelante possui redução parcial de sua capacidade laborativa e, embora não possa exercer as atividades anteriormente desempenhadas, poderá ser reabilitado para outras atividades laborativas que não exerçam sobrecarga nos membros superiores e na coluna cervical.

Em suma,
o autor não está totalmente incapacitado para o trabalho e pode ser submetido à reabilitação. Logo, não estão atendidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ou seja, não estão satisfeitas as condições previstas no citado art. 42 da Lei nº. 8.213/91.

O perito registrou que as doenças do recorrente são de natureza degenerativa, o que afasta, por si só, a caracterização de doença do trabalho, por força do art. 20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91. Tal dispositivo estabelece expressamente que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho (vide transcrição acima).

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Dessa forma, os atestados médicos emitidos em data anterior ao exame pericial não servem para afastar a conclusão do perito, cujos atos gozam da presunção de fé pública. O apelante não apresentou novos documentos médicos idôneos que pudessem afastar as conclusões tecidas pela
expert
do Juízo.

A simples irresignação do autor com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

Nesse sentido:

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 1. Desnecessária a realização de nova perícia, por outro profissional médico, diante da coerência entre o laudo pericial e o conjunto probatório, bem como por não restar demonstrada a ausência de capacidade técnica, ou de idoneidade do profissional nomeado pelo Juízo. 2. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. 4. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 5. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisam do feito elementos que tenham o condão de desconstituir o laudo apresentado. 6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560940420184039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2020). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
. HONORÁRIOS. 1. A realização de nova perícia somente é recomendada quando a matéria não parecer ao juiz suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC).
O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o laudo judicial é elaborado de forma completa, coerente e sem contradições internas. 2. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (1) qualidade de segurado; (2) cumprimento do período de carência; (3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 3. Somente contexto probatório muito relevante, constituído por exames que conclusivamente apontem para a incapacidade do segurado, pode desfazer a credibilidade que se deve emprestar a laudo pericial elaborado por profissional qualificado a servir como auxiliar do juízo. 4. Não caracterizada a incapacidade para o trabalho, imprópria a concessão de auxílio-doença
. 5. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC).

(TRF-4 - AC: 50055071420194049999 5005507-14.2019.4.04.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUINTA TURMA)

EMENTA. APELAÇÃO. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA
. LAUDO PERICIAL QUE REVELA O AUTOR APTO AO TRABALHO. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES À RESPEITO DE VÍCIOS NA PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Se o exame pericial considera o autor apto ao trabalho, torna-se inviável a concessão do auxílio doença. 2.Exame pericial que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.
3. O mero inconformismo com o resultado da perícia não tem o condão de afastar o fato de ser uma prova baseada em conhecimentos médicos técnicos, não possuídos pelo profissional jurídico. Para invalidação da prova produzida pelo expert, necessário seria a apresentação de outras provas, abalizadas, e seriamente capazes de por em dúvida a conclusão do profissional médico em questão. Também não se mostra idônea a alegação de que o médico clínico não possui a capacidade para realização do exame, afinal, a especialização não seria necessária para detectar a doença, ainda mais se esta tivesse no nível incapacitante suscitado pelo Apelante. Note-se também que a irresignação quanto a competência do perito não fora arguida temporaneamente, quando da designação do mesmo, e nem mesmo após a confecção do laudo, somente sendo feita em sede de Apelação. Ademais, para confecção do laudo, foram analisados também exames, requeridos e confeccionados por especialistas, trazidos pelo próprio Recorrente. Apelação à qual se nega provimento. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0197714-72.2008.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/08/2018 )

(TJ-BA - APL: 01977147220088050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2018)

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Destaca-se que, caso o procedimento de reabilitação reste infrutífero e o autor seja considerado não recuperável, o auxílio doença poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, em conformidade com o art. 79 do Decreto nº. 3.048/99:

“Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

(...)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024